Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. SENTENÇA ULTRA PETITA. FIXAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 1.694 E 1.703, DO CC. PEDIDO DE REDUÇÃO.
1 – Julgamento ultra petita. O princípio da adstrição ou da congruência estabelece que a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. Nas causas envolvendo alimentos, o pedido inicial constitui mera estimativa a depender da instrução processual quanto às possibilidades do alimentante e necessidades do alimentando (art. 1.694 do Código Civil), sendo mitigado o princípio da adstrição para que o juiz estabeleça os alimentos de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Preliminar que se rejeita.
2 – Alimentos devidos aos filhos. Dever dos genitores. Necessidade do reclamante e possibilidade da pessoa obrigada. Na forma do art. 1.566 do Código Civil, ambos os pais são responsáveis por prover o sustento, guarda e educação dos filhos, dever este que não se altera com o divórcio ou com a separação, hipótese em que os pais devem contribuir na proporção dos seus recursos (art. 1.703 do CC). Na forma do art. 1.694, parágrafo único, do mesmo Código, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, estabelecendo-se um binômio a ser observado na fixação da pensão. Os fundamentos e os elementos de prova apresentados no recurso não são capazes de contrariar as razões adotadas na decisão que fixou a pensão na origem.
3 – Recurso conhecido e não provido.

(ve)